Tribunal: TJDFT
Processo: 0010591-54.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento com segurança e certeza da vítima e da testemunha, durante a abordagem policial do acusado, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado pela testemunha presencial sob o crivo do contraditório, são provas suficientes para comprovar que o recorrente, em uma bicicleta, mediante grave ameaça e simulando estar armado, praticou o crime de roubo, subtraindo o aparelho celular da vítima, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.